Tribunal: TJSP
Processo: 1014739-35.2019.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-10

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II, do CPC - Honorários advocatícios sucumbenciais - Descabimento, no caso concreto, da fixação de verba honorária por juízo de equidade - Caráter vinculante do entendimento firmado pelo A. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 1.076, sob a sistemática dos recursos repetitivos - Retorno dos autos a esta C. Câmara para revisão do julgado

Ementa:
Reanálise do caso nos termos do art. 1.040, II, do CPC - Honorários advocatícios sucumbenciais - Descabimento, no caso concreto, da fixação de verba honorária por juízo de equidade - Caráter vinculante do entendimento firmado pelo A. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema no 1.076, sob a sistemática dos recursos repetitivos - Retorno dos autos a esta C. Câmara para revisão do julgado - Acórdão readequado